Tribunal: TJMT
Processo: 1028612-45.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028612-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ARACELI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 007.733.629-16 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO DO JULGADO – LIQUIDEZ DA SENTENÇA – TESE DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5) Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)
.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LETE
em face da decisão monocrática proferida pelo relator
deste recurso que negou provimento ao agravo de instrumento.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1008377-77.2022.8.11.0037 ajuizado por
ARACELI RIBEIRO DA SILVA
,
acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de prescrição e homologando os cálculos apresentados pela parte autora.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, repisando os argumentos lançados quando da interposição do agravo de instrumento, que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, desde o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, até o pedido de liquidação de sentença.

Desse modo, defende que a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
, importaria na imprescritibilidade da liquidação de sentença, pois a parte poderia ficar anos sem propor o alusivo pedido, ante a inexistência de prazo para que o título seja liquidado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, por sua vez, reconhecer a prescrição do título judicial.

A parte agravada apresenta contrarrazões no Id. 208553199, pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LETE
em face da decisão monocrática proferida pelo relator
deste recurso que negou provimento ao agravo de instrumento.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1008377-77.2022.8.11.0037 ajuizado por
ARACELI RIBEIRO DA SILVA
,
acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de prescrição e homologando os cálculos apresentados pela parte autora.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator do recurso de agravo de instrumento a fim de que seja reconhecida a prescrição do título judicial.

Pois bem.

Cinge-se a matéria em pauta quanto à ocorrência de prescrição, obstando a parte autora ao recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Na decisão proferida, o d. juízo
a quo
assim consignou:

“[...]

Analisando os autos, verifico que a impugnação merece apenas parcial acolhimento.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a prescrição só começa a correr após o fim da liquidação de sentença, não havendo que se falar em prazo para que o título seja liquidado. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Definida a obrigação a ser cumprida pelo devedor, é possível a execução de sentença declaratória. 2. Em sendo necessária a liquidação do título executivo judicial, a prescrição da pretensão executória tem início com o fim da fase de liquidação. 3. Hipótese em que, no acórdão recorrido, entendeu-se pela eficácia executiva da sentença declaratória, visto que existentes "juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica" e também porque "a limitação temporal do aresto coincide com o período em que houve o recolhimento indevido, o qual deverá ser demonstrado pela agravada no procedimento de liquidação por artigos", além de ter sido refutada a alegação de prescrição da pretensão executiva (porquanto o "prazo prescricional relativo à pretensão executiva de título judicial tem como termo a quo a data em que há o título executivo líquido, certo e exigível"). 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.618.696/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.475.587/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no AREsp 1.703.370/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/12/2020; e AgInt no AREsp 1.414.432/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/06/2019. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.746.548/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

Desse modo, não assiste razão à parte executada na alegação de prescrição.

[...]”

De se notar que a parte agravante defende a ocorrência da prescrição na hipótese
sub examine
, uma vez que a sentença proferida na fase de conhecimento teve seu trânsito em julgado em 27/01/2017 e, por sua vez, a parte agravada propôs a liquidação tão somente em 24/10/2022, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Eis o teor da Súmula 150 do STF
, in verbis
:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”

Não obstante o disposto na citada Súmula, fato é que a sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, na hipótese dos autos, se trata de sentença ilíquida e, desse modo, o prazo prescricional para fins de execução começa a fluir somente após a liquidação da sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que
o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5) Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1º/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Relator Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)
[sem destaque no original].

Com efeito, uma vez que a sentença era ilíquida, a parte agravada propôs a sua liquidação em 24/10/2022 Id. (193091385 – Pág. 3), que perfectibilizou-se com o
decisum
de encerramento da fase de liquidação de sentença, em 25/05/2023 (Id. 193091388 – Págs. 64/.67), sendo, pois, este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a execução do julgado.

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024